Tribunal: TJDFT
Processo: 0743476-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743476-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DENISON DYONI DA COSTA GONCALVES AUTORIDADE: 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, em que o impetrante pretende a reforma de decisão que, nos autos do processo n. 0734230-41.2022.8.07.0016, não recebeu o recurso de apelação por entender por sua intempestividade e, também, não recebeu o Recurso em Sentido Estrito interposto em face daquela. Alega risco à liberdade do paciente, uma vez que o trânsito em julgado da sentença, sem análise do recurso de Apelação, poderia ensejar regressão ao regime fechado. Inicialmente, o habeas corpus foi distribuído ao desembargador plantonista. Após indeferir o pedido de liminar, o processo foi remetido ao gabinete do Eminente Desembargador Jair Soares, que determinou o cancelamento da distribuição e a remessa dos autos à Turma Recursal, competente para julgar habeas corpus em face de decisão proferida por juiz de Juizado Especial. DECIDO. Compete à turma recursal processar e julgar originariamente habeas corpus impetrado contra decisão dos juizados especiais (art. 12, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Quanto ao cabimento, embora não seja, o Habeas Corpus, instrumento próprio para discutir o acerto na análise de pressupostos recursais, a falta de recurso próprio justifica, pelo menos neste momento, a sua utilização. Sobre a questão de fundo, discute-se a admissibilidade do recurso de apelação criminal. A admissibilidade prévia do recurso pelo juízo a quo, prevista no art. 579 do CPP não dispensa a análise, pelo juízo ad quem, dos pressupostos próprios, de modo que a análise prévia é provisória, sempre aferível pelo juízo natural. É este o sentido do art. 581, XV e 639, I, do CPC, aplicável por analogia ao sistema dos Juizados Especiais. Igual sistema prevalece no procedimento cível dos juizados especiais (Acórdão 1192965, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO). Neste ponto, a ausência de instrumento processual não pode constituir óbice à subida do recurso à Turma para exame da admissibilidade, especialmente se adotada uma interpretação fundada na informalidade do sistema (art. 62 e 92 da Lei n. 9.099/1995). A pretensão de ver o recurso examinado, corolário do princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, se sobrepõe à celeridade e informalidade que se impõe ao sistema dos juizados especiais. Se for acolhida a tese do impetrante, é possível que o impedimento do recurso acarretar eventual privação de liberdade do paciente, em razão da possibilidade da regressão de regime. ISTO POSTO, defiro o pedido de liminar para conceder a ordem e determinar o prosseguimento do recurso de apelação interposto, com remessa à Turma Recursal. Oficie-se. Manifeste-se o Ministério Público. Dispenso as informações. Brasília/DF, 02 de fevereiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito